Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713168-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIR. AUT. FUND. E TCDF contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702251-55.2022.8.07.0018, movido em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA SLU, determinou a delimitação do rol de credores a dez beneficiários, bem como intimou o exequente para apresentar a qualificação completa dos credores, retirar o SINDIRETA do polo ativo, regularizar a representação com a juntada de procurações individuais e do comprovante do pagamento das custas iniciais (ID 118762358, origem). Relata ter atuado na qualidade de substituto processual nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0005777-23.2012.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, tendo obtido êxito para garantir a devolução das parcelas de auxílio-alimentação descontadas indevidamente dos filiados substituídos. Narra, em síntese, que a presente liquidação possui caráter coletivo, distribuída pelo SINDIRETA em substituição processual de 45 filiados relacionados ao título executivo, sendo a única pessoa jurídica capaz de figurar no polo ativo. Ademais, em virtude da natureza coletiva, não há razões para a limitação ao rol de dez beneficiários, nos termos do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal. Defende fazer jus aos benefícios do art. 87 da Lei n. 8.078/90, aplicáveis à demanda por força do art. 21 da Lei n. 7.347/85, e requer a isenção de custas e honorários advocatícios. Busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, possibilitando a permanência do SINDIRETA/DF no polo ativo, bem como para conceder os benefícios contidos no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 21 da Lei n. 7.347/85. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, alegando isenção, nos termos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. In verbis: Art. 21 Lei n. 7.347/85. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Art. 87 do CDC. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Inicialmente, impende destacar haver o agravante recolhido as custas iniciais, conforme ID 117048437 da origem. Além disso, a hipótese dos autos não envolve ação civil pública, visto que o sindicato atua na defesa de seus filiados ou associados, beneficiados por sentença proferida em sede de mandado de segurança. Tampouco se amolda à isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 do CDC, pois o processo não encampa relação de consumo. A propósito, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, "(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados." (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC "(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico" (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1398122, 07337288720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO PARA DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS SINDICALIZADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 18 da Lei n. 7.347/85 dispõe expressamente que a isenção dos encargos processuais se limita às ações civis públicas de que trata a lei. Da mesma forma, o art. 87 da Lei n. 8.078/90 restringe a isenção das despesas processuais às ações coletivas que envolvem relações de consumo. 2. Assim, incabível a interpretação extensiva dos dispositivos legais, não se aplicando a isenção de encargos processuais às ações coletivas em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação das Leis n. 7.347/85 e 8.078/90. Precedentes do TJDFT e STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388139, 07225781220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PRETENDIDA ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CDC. A isenção de despesas processuais e honorários prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor se aplica tão somente às ações coletivas que tenham por objeto relações de consumo. Destina-se a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar direito estatutário de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. Daí, inaplicáveis, máxime em fase de cumprimento de sentença, o CDC e a Lei 7.437/85. Precedentes do STJ. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1148370, 20090020013207MSG, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 31) Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (em dobro), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator